Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PRETENSÕES DIVERSAS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. SISTEMA OPT IN. AÇÕES COM PROPÓSITOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1) O magistrado, para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, deve declinar as razões de decidir, ainda que de forma sucinta. É despiciendo, contudo, que discorra pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte, mormente quando não são capazes de infirmar a conclusão adotada.
2) O efeito preclusivo da coisa julgada não constitui óbice à propositura de nova ação entre as mesmas partes, se diversa a causa de pedir ou o pedido.
3) Não há que se falar em pedido de suspensão das ações individuais se o objeto destas é distinto do objeto da ação coletiva, razão por que não incide o instituto do right to opt in.
4) Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.